Tribunal: TJPA
Processo: 0803964-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803964-06.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCY DOUGLAS OLIVEIRA VAZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas – Paciente contumaz em práticas delituosas da mesma espécie, inclusive com condenação transitada em julgado - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
05
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCY DOUGLAS OLIVEIRA VAZ,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves - Proc. nº 0004372-34.2019.8.14.0010 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 27.05.2019, convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, cuja quantidade de substância apreendida é inexpressiva (cocaína), através de decisão carente de fundamentação; somado ao risco de contágio pelo COVID-19, havendo possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Pede então, a concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar.

Prestadas as informações (fls. 59/60-ID Num 3046705); a liminar foi indeferida pelo Des.
Mairton Carneiro
(ID Num
3049077),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3184454)
.

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante a minha licença por motivo de licença médica
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado desde maio/2019, e, no dizer do nobre defensor público, carece de fundamentação a decisão que converteu o flagrante em preventiva, agregado ao suposto não cumprimento da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, sobre o risco do COVID.

Pois bem. Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (
ID Num
3046705), que o
ora paciente, nos termos da denúncia, infringiu, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vez que flagrado em via pública com 15 (quinze) porções de cocaína, prontas para comercialização, conforme o comprovado através do Laudo de Constatação Provisória
.

O Juízo converteu o flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

”
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de FRANCY DOUGLAS OLIVEIRA VAZ, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo o art. 310, I a III, do CPP, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve fundamentadamente: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, o agente capturado estava em uma das situações legais que autorizam o flagrante e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII. LXIII da Constituição Federal e art. 302 do CPP. Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal. Com efeito, a medida constritiva mostra-se legal, não havendo se falar em relaxamento. Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito. Sobre a audiência de custódia, DESIGNO para o dia 29/05/2019 as 09:00 horas. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante. Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, FRANCY DOUGLAS foi apreendido com uma quantidade e tipo de droga que afastam a possibilidade, ao menos neste momento, de consumo próprio, ademais, o flagranteado possui sentença condenatória transitada em julgado pelo mesmo tipo penal (art. 33 da lei nº 11.343/06), proferida nesse semestre e por este Juízo, conquanto a gravidade em abstrato não seja suficiente para justificação da prisão preventiva, admite-se que as circunstâncias existentes evidenciam a necessidade de se decretar a segregação cautelar do acusado, para garantia da ordem pública. O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FRANCY DOUGLAS OLIVEIRA VAZ, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP. À Secretaria, proceda-se o registro do mandado de prisão no Banco de Dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP
”
.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, extrai-se da transcrição acima, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Logo, tanto a
decisão
que decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento,

datada de 24.04.2020 (fls. 42/44-ID Num 3013587), estão devidamente motivadas, no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente,
contumaz na prática de crimes da mesma espécie, inclusive com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Também, informa o Juízo que a instrução já está concluída, e a defesa do paciente, apesar de regularmente intimada, ainda não apresentou as alegações finais
.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, e consequente não cumprimento da Recomendação do CNJ, o paciente é um jovem de 27 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele,

FRANCY DOUGLAS, a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, tráfico de drogas, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
,
inexistindo, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020